Tribunal: CARF
Processo: 13875.720023/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13875.720023/2011-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.305 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
NIVALDO LOURENÇO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não há como conhecer de recurso voluntário interposto fora do prazo legal.
Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de impugnação contra crédito tributário constituído mediante
Notificação de Lançamento (fls. 05-08) lavrada contra a pessoa física em epígrafe como
resultado de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano-calendário 2007 (ND
08/13.159.715), entregue pelo contribuinte em 14/04/2008 (fls. 26-32).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13875.720023/2011-58
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

O lançamento alterou o resultado da declaração correspondente de saldo de imposto a
pagar de R$ 179,24 para imposto suplementar de R$ 8.520,31, em virtude da apuração
das seguintes infrações:
· Dedução Indevida de previdência oficial, no valor de R$ 3.197,15, por falta de
apresentação dos comprovantes de retenção pertinentes.
· Dedução Indevida de despesas com Livro Caixa, no valor de R$ 34.395,88. Consignou
o Autuante que o contribuinte mantinha no mesmo endereço onde prestava serviços a
microempresa NL INFORMÁTICA, CNPJ no 08.037.577/0001-80, de modo que não
restou comprovado se as despesas escrituradas pertenciam ao profissional liberal ou a
sociedade citada. O Fiscal relatou ainda discrepância entre as receitas escrituradas e as
efetivamente percebidas em talonário numerado apresentado pelo contribuinte, com
numeração faltante, sugerindo haver controle paralelo de receitas. Aceitou como
dedutível apenas o montante de R$ 996,04 relativo a ASSOCIT e CRC.
Cientificado da autuação em 17/05/2011, segundo informa documento à fl. 21, o
interessado
interpôs
peça
impugnatória
datada
de
08/06/2011,
contestando
integralmente a autuação.
Assevera que o art 75, incisos I e III do RIR/99 e pergunta 401 da publicação Perguntas
e Respostas lhe asseguram como autônomo escriturar as despesas em Livro-Caixa e
abatê-las do montante de rendimentos auferidos na execução de trabalhos sem vínculo
empregatício. Traz como prova inscrição no CRC e INSS como contribuinte individual
e certidão de atividade emitida pela Prefeitura.
Alega que a empresa NL INFORMÁTICA não registrou atividades nos anos de 2007,
2008 e 2009 conforme Declaração Anual do Simples Nacional entregue e foi baixada
em 22/08/2010.
Quanto à previdência oficial glosada, afirma que lhe fora descontado o percentual de
11% dos rendimentos pagos pelas pessoas jurídicas tomadoras de seus serviços, sendo
possível a dedução.
Eis o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável às pretensões do recorrente:

Deduções Legais. Previdência Oficial.
As deduções legais em Declaração de Ajuste se lastreiam no art. 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995, que à época do fato gerador dispunha:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
...
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3a As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração,
observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II
do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos)
Não se olvide ainda que o art 73 do Decreto no 3.000, de 1999, Regulamento do
Imposto de Renda (RIR), exige que o interessado faça comprovação das deduções
pleiteadas em Declaração de Ajuste. Frise-se que o Direito Tributário não inova, uma
vez que é comum aos demais ramos do Direito a exigência de prova do direito pleiteado
por todo aquele que o alega.
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
...
Dito isto, nota-se que o contribuinte informou contribuição para previdência social
oficial no montante de R$ 3.197,15 (fl. 28), que teriam sido retidas pelas fontes
pagadoras: Alice de Almeida Ferreira Armarinhos – ME (R$ 221,10); Edna A C da
Silva Souza – ME (R$ 28,05); Isalaina Eugenia Forte – ME (R$ 213,40); Joana Delgado
Lanchonete – ME (R$ 160,60); João Batista da Veiga – Itararé – ME (R$ 220,00); Jose
Antonio Petriaggi – Itararé – ME (R$ 206,80); Jose Kapronezai & Cia (R$ 844,80); JM
Veiga Armarinhos – ME (R$ 347,60); Lucio Ladislau Bryk – ME (R$ 446,60); Pedro
Moreira de Oliveira – Itararé – ME – R$ 160,60); RA Veiga Armarinhos – ME (R$
347,60).
Não obstante, o Fiscal Autuante desconsiderou integralmente a dedução diante da
inexistência de DIRF nos sistemas deste órgão, bem como pela não entrega de
documentos hábeis a atestar os recolhimentos pelo contribuinte.
Em sede de defesa, o recorrente traz aos autos somente sua inscrição como autônomo
perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) às fls 13 e 14, nada aditando
como prova dos recolhimentos que pretende deduzir.
Logo, impossível reverter a glosa efetuada.
Despesas escrituradas em Livro Caixa
Indiscutível a prerrogativa conferida pela alínea g do inciso II do art 8o da Lei no 9.250,
de 1995, no que tange à possibilidade de deduzir dos rendimentos advindos da
realização do trabalho não assalariado as despesas decorrentes do exercício da atividade
profissional. Entretanto, destaca-se a exigência de que estes dispêndios restem
devidamente escriturados em Livro Caixa e comprovados por documentos hábeis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
...
g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da
Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caso de trabalho não-assalariado,
inclusive dos leiloeiros e dos titulares de serviços notariais e de registro.
...
Frise-se ainda, que esta dedução apresenta limite legalmente imposto, trazido pelo §3o
do art 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, qual seja, a própria renda ou
provento mensalmente auferido.
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1° O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento; (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo. (Redação dada pela Lei no 9.250, de 1995)
c) em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9° e 10 da Lei n° 7.713, de
1988.
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em
seu poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final
do ano-base, não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.
Ao esmiuçar os dispositivos legais citados, o art 51 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, hoje revogada, não inovou a matéria, muito antes reafirmou
as condicionantes requeridas para aproveitamento da dedução, quais sejam: 1) registro
das receitas e despesas em Livro Caixa; 2) comprovação das receitas e despesas
por documentos; 3) guarda dos documentos comprobatórios pelo período
decadencial; 4) o limite da dedução atrelado aos rendimentos derivados da
atividade autônoma.
Art 51. O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
o titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro deve registrar as receitas e as
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

despesas em livro Caixa, podendo deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade, as despesas escrituradas, a saber:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem assim a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
c) em relação aos rendimentos da prestação de serviços de transporte em veículo
próprio, locado, arrendado ou adquirido com reserva de domínio ou alienação
fiduciária.
§ 2o O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e despesas mediante
documentação idônea, que será mantida em seu poder, à disposição da fiscalização,
enquanto não ocorrer a decadência ou a prescrição.
§ 3o O excesso de deduções apurado no mês pode ser compensado nos meses seguintes,
até dezembro, não podendo ser transposto para o ano seguinte.
§ 4o O livro Caixa independe de registro.
Pois bem, no caso concreto o contribuinte declarou a percepção de rendimentos pagos
por pessoas físicas (R$ 4.470,00) e outras 29 pessoas jurídicas no total de R$ 57.242,00,
além de despesas em Livro Caixa de R$ 35.391,92 (fls 27 e 28).
Entretanto, o Autuante considerou provadas despesas de livro-caixa da ordem de
R$ 996,04, glosando o restante (R$ 34.395,88), sob argumento falta de apartamento das
despesas da pessoa física e jurídica localizadas no mesmo ponto comercial, possível
existência de controles paralelos de receita e discrepância entre a receita declarada e a
efetivamente auferida segundo documentos fiscais.
Em sua defesa, o recorrente defende que toda despesa de livro-caixa pertine às
atividades autônomas realizadas pela pessoa física, haja vista a pessoa jurídica
inoperante no exercício. Não acosta aos autos o livro escriturado tampouco documentos
relativos às despesas argüidas.
Pois bem, das receitas declaradas como auferidas em 29 empresas, somente uma é
comprovada em consulta aos sistemas deste órgão, qual seja, aquela auferida da
empresa JOSE KAPRONEZAI & Cia (R$ 8.100,00). Notar ainda que a DIRF
apresentada por esta fonte pagadora (fl 34), terceiro desinteressado na relação jurídico-
tributário, classifica a renda paga ao recorrente como Rendimento do Trabalho
Assalariado mediante uso do código de arrecadação 0561.
Compreendo que a DIRF faz prova relativa dos fatos ali consignados, cabendo prova em
contrário. Porém, entendo que tais provas são da alçada do contribuinte a quem caberia
apresentar os contratos de prestação de serviço estabelecidos entre ele e cada uma das
empresas contratantes de sua mão-de-obra sem vínculo laboral, com escopo de deixar
inconteste o erro em que se funda as declarações entregues pelas empresas envolvidas e
em observância ao art 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

Não o fazendo, se fossem admitidas deduções de despesas de custeio e manutenção da
fonte produtora, estas se dariam até o limite da receita efetivamente auferida, sem
considerar proventos do trabalho com vínculo empregatício.
Some-se a isto o fato de não ter sido apensado o Livro Caixa que teria acolhido o
registro das despesas que o impugnante pretende deduzir. Em verdade, registre-se que o
único documento relativo a uma despesa consta da fl 12 (Consulta de Espelho de
Contabilista) e diz respeito à anuidades do Conselho pertinente à categoria profissional
anteriormente acatado pelo Autuante.
No mais, o recorrente acosta Alvará de Organização Contábil emitido pelo Conselho
Regional de Contabilistas do Estado de São Paulo e certidão expedida pela Prefeitura de
Itararé dando notícia de que a empresa NILOPES ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL
iniciou atividade em 01/03/1977, foi registrada em 11/08/1980, tendo se mantido ativa
até 04/10/2010 (fls 10 e 15). A própria baixa de CNPJ apenas ocorreu em 22/06/2010 (fl
19) enquanto a lide versa sobre o ano-calendário de 2007.
Ora, na medida que os órgãos públicos citados tenham fé pública e sejam terceiros
desinteressados na lide, as informações contidas nos documentos de sua lavra suplantam
as declarações do SIMPLES de autoria do próprio interessado (fls 16-18), impedindo
que este juízo acate a dedução ao completo desamparo de elementos de prova mais
robustos a correlacionar os dispêndios com a pessoa física.
Neste diapasão, oportuno trazer jurisprudência emanada do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) no sentido de condicionar a dedutibilidade das despesas ao
registro prévio em Livro Caixa, bem como à comprovação por documentos idôneos.
Acórdão no 2801-003.781
IRPF. TITULARES DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO
CAIXA. DEDUÇÃO.
Os contribuintes que perceberem rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a quem se refere o art. 236 da
Constituição Federal, podem deduzir da receita e/ou rendimentos decorrente da
percepção da respectiva atividade, as despesas de custeio necessárias à percepção dos
rendimentos e manutenção da fonte produtora, desde que lastreado em documentos
hábeis e idôneos, devidamente escrituradas no respectivo livro caixa. Somente são
admissíveis, como dedutíveis, despesas que preencherem os requisitos de necessidade,
normalidade e usualidade.
Acórdão no 2801-004.034
DIRPF. RENDIMENTO BRUTO. DEDUÇÕES LIVRO CAIXA. REGULAMENTO
DO IMPOSTO DE RENDA – RIR/1999, ART 76. LEI No 8.134, DE 1990, ART 6o.
As deduções de despesas escrituradas em Livro Caixa, percebidas inclusive pelos
titulares de serviços notariais e de registro, não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de dedução nos meses
seguintes, até dezembro. O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-
calendário, não será transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art 6o, §3o).
Acórdão no 2201-002.600
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
O contribuinte deve comprovar a veracidade das receitas e das despesas escrituradas
em livro caixa, mediante documentação idônea, mantida em seu poder, à disposição da
fiscalização. A falta de comprovação implica glosa das despesas deduzidas.
Diante deste contexto, concluo por não haver reparos devidos no lançamento efetuado.
Conclusão
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
Valéria Guimarães Amarante – Relatora
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.305 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13875.720023/2011-58

Documento assinado digitalmente

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 13/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a dedução de despesas no livro caixa não foi superior aos rendimentos de
trabalho sem vínculo empregatício;
b) os rendimentos sem vínculo empregatício estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário não é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele não conheço. Na fl. 47, verifica-se a ciência certificada
pelo recorrente em 12.04.2016, sendo o recurso voluntário interposto em 13.05.2016, ou seja, um
dia após o prazo legal para interposição.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 62
DF CARF MF
Original